Tribunal: TJDFT
Processo: 0742881-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0742881-44.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: SOLANGE DE FATIMA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 45266817) interposta pelo Banco J. Safra S/A em face da sentença (ID 45266811) que, com base no art. 485, VI, do CPC, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, sob alegação de falta de interesse de agir, por ausência de conversão da ação de busca e apreensão em execução. O apelante pugnou pela cassação da sentença. Preparo regular (ID 45266819). Sem contrarrazões. Sobreveio petição de ID 45757973, por meio da qual o apelante, Banco J. Safra S/A, informa que as partes transigiram, motivo pelo qual requer a juntada da minuta de acordo. Requer, também, que seja deferida a baixa da restrição RENAJUD, gravada no prontuário do veículo objeto da presente demanda. É a síntese do necessário. DECIDO. Tendo em vista a notícia de acordo firmado entre as partes, por meio da juntada do documento de (ID 45757973), e considerando que o documento conta com assinatura dos procuradores das respectivas partes, os quais possuem poderes para transigir em juízo e receber quitação, homologo o acordo, nos termos em que restou firmado, e extingo o processo com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil – CPC. Dê-se baixa no sistema RENAJUD no que tange ao veículo Jeep Renegade modelo sport 1.8 ano 2017/2018, Chassi 98861115yjk149190. Arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator